Tribunal: TJBA
Processo: 0503593-55.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0503593-55.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Thalisson da Conceição Perone e outros

Advogado(s)
:
JOAO LOPES DOS SANTOS, LAYDIANE DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRIBUNAL DO
J
Ú
RI.

HOMIC
Í
DIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO.
MOTIVO TORPE.
MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA
S
VÍTIMA
S.
CONDENAÇÃO.
PLEITO DE

ANULAÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SEN
TENÇA.
INEXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBANTE ASSENTADO EM JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS E DEPOIMENTOS POR “OUVIR DIZER”
.
TESTEMUNHO CONTRADITÓRIO.

MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

PLEITO DE DESIGNAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.

ART. 5º, INC. XXXVIII, ALÍNEA “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
DECISÃO EM CONFOMIDADE COM AS VERSÕES PRODUZIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NO PLENÁRIO DE JULGAMENTO.
RETRATAÇÃO DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA
.

MATÉRIA DE MÉRITO A SER DIRIMIDA PELO CORPO DE JURADOS.
TESTEMUNHAS INDIRETAS. VALIDADE.

DEPOIMENTOS
VINCULADOS A ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS E HARMÔNICOS ENTRE SI.
DECLARAÇÃO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE.
ESPECIAL RELEVÂNCIA.
CONTATO DIRETO MANTIDO COM O AGENTE CRIMINOSO.
PROVA IRREPETÍVEL
. JUDICIALIZADA PELO CONTRADITÓRIO DIFERIDO.
EXCEP
CIONALIDADE
DO ART. 155 DO CPP
.

CONVICÇÃO DO JUÍZO.
VALIDADE.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE.
CONDUTA SOCIAL
.

C
ONSIDERAÇÃO

DE ATOS INFRACIONAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. DESCABIMENTO. PERSONALIDADE.
ELEMENTOS
ABSTRATOS
DO
PRÓPRIO TIPO PENAL.
VEDAÇÃO.
VEDAÇÃO.
CIRCUNTÂNCIA
QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.

CONSEQUÊNCIAS
.
CIRURGIA DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA

COM TRATAMENTO DE LESÃO
INTRA ABDOMINAL
. VALORAÇÃO IDÔNEA
.
VALORAÇÃO NEGATIVA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. REDIMENSIONAMENTO PROPORCINOAL ÀS RESPECTIVAS SANÇÕES. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JU
Í
ZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

I –
Trata-se de Apelações Criminais interpostas contra decisão do Conselho de Sentença, prolatada pela MM. Juíza da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana-BA, para condenar os réus à pena de 37 (trinta e sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

II –
A
duzem
os Apelantes
que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri foi manifestamente contrária a prova dos autos, e pleiteiam sua anulação com a determinação de um novo julgamento.
Subsidiariamente, pugnam pelo afastamento das qualificadoras dos incisos I e IV do §2° do art. 121 do CP, com decorrente desclassificação do delito para o de homicídio simples, previsto no art. 121, caput e homicídio tentado, previsto no art. 121, caput c/c art. 14, II, ambos do CP, além do redimensionamento da pena ao mínimo legal, bem como, que lhe sejam deferidos assistência judiciária gratuita. Em sede de aditamento do Apelo,
pleiteia
m
revogação da negativa de recorrer em liberdade.

III –
Consigna-se que
art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal assegura à instituição do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, e a soberania dos seus veredictos, eventual anulação de decisão proferida pelo Conselho de Sentença somente se admite, se porventura estiver flagrantemente teratológica ou desprovida de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-la.

IV-
Reconhecer-se-á

por
“decisório manifestamente contrário aos autos” a decisão proferida sem quaisquer fundamentos nos elementos probantes, dissociado completamente do acervo processual, não se confundindo, contudo, com a existência de diferentes teses expostas em plenário, amparadas, ainda que parcialmente, nas provas existentes, em relação às quais o Tribunal do Júri, no exercício da sua dita função constitucional, adota uma delas.

V-
Em cotejo aos argumentos lançados nas Apelações, eis que versam, em suma, sob inexistência de suporte probante assentado em juízo de certeza acerca da autoria delitiva, a amparar a condenação sobrevinda. Sustentam igualmente os Apelantes, ter a condenação sido baseada exclusivamente em elementos informativos e depoimentos por “ouvir dizer”, notadamente, diante das declarações sobrevindas em juízo pela testemunha dita por ocular,
que em termos de retratação,
remanesc
eram

contraditórias.

VI -
A saber que a retratação do depoimento de testemunha em processo que tramita no Tribunal do Júri é matéria de mérito a ser dirimida pelo Corpo de Jurados, observa-se da
quesitação
exibida na sentença, que da mesma forma que quanto fatos narrados na denúncia e pelos quais os increpados foram pronunciados, os jurados também foram indagados em plenário sobre o testemunho que
,
em termos de retratação
,
re
manesceram
contraditório
s,
de modo que, reconheceram que a dita testemunha falseou com a verdade quando do seu depoimento em juízo em relação à fato relevante concernente ao processo que responde os sentenciados.

VII
-
Nesse
viés, a retratação operada pela dita testemunha, ainda que perante fase judicial, não tem o condão de, isoladamente, preterir apreciação de todo o conjunto probatório amealhado, sobretudo em casos como o da espécie.

VIII –
O objeto de uma prova testemunhal não é apenas o fato central, ou seja, o crime por si mesmo, mas também aspectos a ele relacionados, anteriores, posteriores ou periféricos, que reforçam o convencimento acerca da ocorrência do delito. Nestes termos,

a
dmite-se
como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial
.

IX - N
ão há ilegalidade na valoração da prova testemunhal indireta
quando estes depoimentos se encontram vinculados a elementos probatórios diversos e harmônicos entre si, notadamente, quando ratifica depoimento da própria vítima ou
quantum
relatado diretamente de testemunha ocular
.

X -

Presente excepcionalidade da regra geral do art. 155 do CPP, quando da prova irrepetível,

não se observa vedação de que esta seja base de convicção do juízo, ainda que daí decorra a condenação do réu, ora que quando judicializadas pelo contraditório diferido, é oportunizado à parte ré, o direito de contestar as provas produzidas ou elaborar provas que as desconstituam, sem que isto importe em violação ao princípio da presunção de inocência e do devido processo legal.

XI -

A
declaração da vítima sobrevivente do delito de homicídio, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, assume especial relevância para caracterizar suficientes indícios de autoria, constituindo-se a principal prova, sobretudo quando reforçada por outros elementos dos autos, devolvendo a análise e eventual refutação a ser dirimida ao Conselho de Sentença.

XII -
No presente caso, os testemunhos indiretos produzidos em juízo corroboram com a fonte de prova originária. Tanto a vítima sobrevivente, quanto as testemunhas ouvidas em sede instrutória, apontam os réus como autores dos delitos de homicídio, enquanto a tese defensiva de negativa de autoria resta isolada.
Logo, em que pesem argumentos defensivos,
existem
indícios múltiplos, concatenados de elementos positivos de credibilidade

suficientes para embasar a decisão popular, inclusive no que diz respeito às qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de que o crime foi praticado por motivo torpe, com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

XIII - Em análise dos autos e apreciando o conjunto probatório, conclui-se que os jurados decidiram em conformidade com as versões produzidas no curso da instrução criminal e no Plenário de Julgamento, não havendo, portanto, que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

XIV –
É vedada a utilização de

ações penais
em curso
e

de
atos infracionais

para o recrudescimento da pena-base, na apuração da vida pregressa do acusado a título de antecedentes, personalidade ou conduta social.

XV
–
A apuração da

personalidade dos agentes

não está
adstrita
à realização de laudos técnicos especializado, podendo aferir-se a partir de dados do comportamento do acusado extraídos dos próprios autos, que indiquem maior insensibilidade no modo de agir do agente
.
No entanto,
no caso dos autos,
o que se extrai é que
os fundamentos
so
pesou-lhes
carga negativa da vetorial,
constituem elementos que se encontram abarcados, abstratamente, no tipo penal pelo qual os agentes foram condenados
. A
consideração de elementos do próprio tipo penal para a exasperação da pena-base é vedada, estando a fundamentação
inidônea
.

XV –
A
avaliação negativa
das circunstâncias do crime
mostra-se escorreita, sob os fundamentos da qualificadora do inciso IV, do §2º do art. 121, do Código Penal.
Pois existindo duas circunstâncias qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base, como circunstância judicial negativa.

XVI -
A

pouca idade da vítima do homicídio consumado, que, conquanto jovem, era maior de 18 (dezoito) anos, não tem condão de, isoladamente, ponderar desfavoravelmente o vetor circunstancial
das consequências do crime
, por tratar-se a interrupção abrupta da vida humana de elementar do tipo.

No entanto, o fato de a vítima sobrevivente do homicídio ter sido submetida à cirurgia de laparotomia exploradora, com tratamento
de lesão
intra
abdominal, em virtude das lesões sofridas pelos disparos de arma de fogo efetuados pelos increpados, demonstra que esta esteve exposta à situação de risco de vida,
restando justificado, a toda peculiaridade deste caso, como incremento hábil à recrudescência da pena-base a título de consequências do crime.

XVII – O vetor do comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente aos réus. Será positiva ou neutra, conforme a vítima contribua ou não para a prática do delito.

XVIII -
Em que pese não haver óbice à apreciação conjunta das circunstâncias judiciais quando similares em suas situações jurídicas,
restou-se díspar as circunstâncias judiciais avaliadas aos delitos de homicídio, consumado e tentado,
precedendo-se
individualização das penas correlatas a cada uma das vítimas
, bem como, o
proporcional redimensionamento da pena
às
respectiva
s
sanç
ões
.

XIX - Quanto pleito para recorrer em liberdade, com base em elementos concretos extraídos dos autos,
subsistem os elementos autorizadores da segregação cautelar
, de acordo com os
arts
. 492, I, 'e', do CPP, e 312, do CPP.

XX -
De referencia ao pleito de
assistência judiciária gratuita
, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual
cessação
da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E PARCIALMENTE PROVIDO
S

AP N°
0503593-55.2019.8.05.0080
–
FEIRA DE SANTANA-BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
Nº

0503593-55.2019.8.05.0080
, da Comarca de
Feira de Santana-BA
, tendo como
Apelantes
THALISSON DA CONCEIÇÃO PERONE
e
REGIVALDO DO LAGO DOS SANTOS
,

e Apelado o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
s

r
ecurso
s
interposto
s pelos réus
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator